Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-88.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 522.496.701-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - ORDEM DE EMENDA – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cumprida a determinação de emenda à peça exordial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação e que se encontrava, confessadamente, em poder da parte autora, mostra-se escorreita a sentença terminativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pela apelante em face do BANCO BRADESCO S/A, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento do comando de emenda à inicial.

A apelante afirma ter sido descabida a determinação de juntada do extrato indicativo dos débitos que pretende ver anulados, ao argumento de que a inversão do ônus probatório atribuiria esse encargo à parte adversa. Alega, ainda, não ter condições de comprovar a contratação discutida nos autos, bem como que não pode ser compelida a demonstrar que não foi beneficiada pelos valores do empréstimo impugnado, devendo o processo prosseguir à fase instrutória, sem a imposição de qualquer obstáculo ao deslinde da lide.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O juiz sentenciante decretou a extinção do processo, sem resolução meritória, com fundamento no descumprimento, pela autora, da determinação de emenda à petição inicial para a apresentação de documento considerado essencial à propositura da ação, consistente em extrato indicativo dos débitos que pretende ver anulados; documento esse que a
própria demandante alegou, em sua petição inicial, ter obtido junto ao INSS
.

Pois bem.

O extrato indicativo dos descontos que a autora questiona nos autos é, de fato, documento essencial ao processamento da ação em comento.

Como se sabe, documentos indispensáveis à propositura da demanda não são os considerados úteis ao autor no objetivo de acolhimento de suas pretensões, mas aqueles cuja ausência inviabiliza a correta e integral apreciação meritória.

Evidentemente, não há como ser apreciado pedido de
anulação
de cobranças cuja
existência
sequer é confirmada nos autos. Daí porque o extrato obtido junto ao INSS se revela essencial ao processamento do feito, especialmente tendo em vista que
a própria autora afirmou ter obtido o aludido documento em sede administrativa
, como se infere do id. 48923023, p. 2:

A parte autora é beneficiária de aposentadoria por idade junto a

Previdência Social – INSS.

Inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de nº. 1485803168,
dirigiu-se ao INSS, sendo que

lhe foi emitido um extrato constando todos os descontos.

Após a emissão do extrato
, a parte autora passou a ter conhecimento do seguinte desconto:

Contrato n. 0123345067341 – início em 06/2018 no valor de R$4.124,59 (quatro mil e cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos) – a ser quitado em 36 parcelas de R$173,60 (cento e setenta e três reais e sessenta centavos) – contrato ativo com 21 parcelas descontadas até a data do extrato.

Aliás, se a própria autora alegou que obteve o referido extrato em sede administrativa, o descumprimento da determinação de emenda à petição inicial se revela, sobretudo, imotivado, na medida em que, se verdadeira a alegação autoral, nenhum óbice se apresentava ao atendimento tempestivo do comando judicial.

Convém ressaltar que a inversão do ônus probatório viabilizada pelo Código Consumerista não alcança o encargo de apresentação de documentos que se encontram, desde sempre, em poder do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

Portanto, senão pela evidente essencialidade do documento, a sentença se revela acertada pelo
descumprimento imotivado do comando judicial
, não impugnado através das vias adequada, razão pela qual o apelo em análise não merece provimento.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
ORDEM DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Não contestada e nem cumprida a determinação de emenda à peça exordial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação, mostra-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APC (CPC): 03470366220168090006, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020